Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. INCABÍVEL.

1. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, observando-se ainda o princípio da razoabilidade, de forma a garantir condições mínimas da existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

2. A alegada condição de desemprego, por si só, não consubstancia motivo apto a afastar a obrigação alimentar, tampouco reduzi-la da forma pretendida, sobretudo considerando-se a sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra, ademais, em plena capacidade laborativa.

3. Mostra-se necessária a demonstração concreta do impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a alegada necessidade redução.

4. Considerando o dever de ambos os genitores de sustento da filha comum, a situação financeira do requerido/apelante, bem como a sua capacidade laboral, as necessidades da criança, dentro de um juízo de razoabilidade, mostra-se cabível a manutenção do quantum fixado na r. sentença

5. Negou-se provimento ao recurso.